Tribunal: TJMT
Processo: 0027789-77.2014.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027789-77.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EVALTON ROCHA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 804.559.641-49 (EMBARGANTE), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA - CPF: 931.640.251-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 6100320, opostos por EVALTON ROCHA DOS SANTOS JUNIOR, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, interposto pela parte embargada.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de contradição e omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Alega que o acórdão embargado apenas apreciou a validade da sentença, não seu mérito como expressamente requerido. Fato esse que demonstra a omissão de apreciação do que foi requerido, gerando uma contradição no julgamento.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual, mesmo intimada, não se manifestou, conforme certidão de id. 6725035.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

O embargante teve seu nome inscrito, na condição de avalista, no Serasa Experian em relação aos seguintes débitos: R$ 220.967,53; R$ 177.989,22; R$ 28.264,81; R$ 31.506,05; R$ 26.808,00; R$ 35.576,30; e, R$ 33.977,35.

Nesse aspecto, verifica-se que a parte figurou na condição de avalista/fiador em relação aos seguintes contratos: - nota de crédito rural no 40/00348-5 – avalista (id. 4374794); contrato de abertura de crédito no 296.004.355 – fiador (id. 4374797).

Constata-se, também, que o embargante teve amplo acesso aos documentos da dívida, sendo manifestamente improcedente a tese de ausência de informações nos autos de Exibição de Documentos no 35267-10.2012.8.11.0041.

O contrato de fiança, que “
consiste em alguém assumir perante o credor a obrigação de pagar a dívida no caso de o devedor não honrá-la. Entre fiador e credor nasce um contrato subsidiário, de garantia pessoal de que o débito de outrem será pago
” (CC 818; CC/1919 1481, Código Civil Anotado - Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, pág. 1270).

Nesse aspecto o artigo 818 do Código Civil prevê que “
pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra
”.

Conforme ensinamento de Pontes de Miranda, a fiança pode ser ilimitada abrangendo todas as dívidas do afiançado:

“
A fiança pode ser ilimitada, in universum causam. Entende-se que abrange todas as dívidas do afiançado ou dos afiançados se se refere a quaisquer dívidas oriundas do contrato a que se alude. Trata-se, portanto, de questão de interpretação do negócio jurídico bilateral da fiança. Se se falou em "dívidas do contraente B", a fiança é de qualquer dívida de B que se irradie do negócio jurídico em que é figurante B. Se há qualquer dúvida quanto à extensão, tem-se que admitir a que menos pese ao fiador. No Código Civil, art. 1.483, afasta-se qualquer interpretação extensiva; no código Comercial, art. 257, já se disse o mesmo
” (Tratado de Direito Privado - Pontes de Miranda - Editora Revista dos Tribunais - Tomo XLIV - p. 129)

A fiança impõe, conforme expressamente previsto, a solidariedade no pagamento das dívidas, de modo que o inadimplemento sujeitará o devedor ao pagamento da comissão de permanência, juros moratórios e multa contratual.

Assim, do mesmo modo que fundamentado pelo Juízo de primeiro grau, o negócio jurídico entabulado entre as partes é válido, e os valores cobrados sempre foram devidos, não havendo que se falar em abusos ou ilegalidades na cobrança dos encargos reclamados.

Portanto, não há se falar em nulidade do julgamento por violação ao disposto no art. 1.022, inciso II, e art. 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, quando a simples leitura da sentença de Primeiro Grau revela o douto Magistrado sentenciante se pronunciou sobre as teses defensivas, apontadas como não analisadas pelo embargante.

Assim, se uma das causas de pedir ficar desde logo demonstrada e for, por si só, suficiente para o acolhimento do pedido, o juiz proferirá sentença de procedência, sem precisar examinar as demais, como de fato ocorreu no Juízo
a quo.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020